Tribunal: CARF
Processo: 13855.722449/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA - DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Em caso de dolo fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública proceder ao lançamento rege-se pelo art. 173, I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Ocorre a omissão de rendimentos indevidamente classificados como lucros distribuídos ou como lucros distribuídos antecipadamente, quando demonstrado nos que se trata de renda auferida pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamentos efetuados por intermédio de suas empresas, sem qualquer contraprestação por parte destas.
MULTA DE OFÍCIO.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em casos de omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada quando constatado que o contribuinte agiu com intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fato gerador do IRPF.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE
Deve ser incluída como responsáveis solidárias pessoas físicas ou empresa que tenha interesse comum na prática do ato que implicou na constituição do fato gerador da obrigação tributária. Fica caracterizado o interesse comum quando os envolvidos adquirem bens e direitos com recursos oriundos da participação do contribuinte principal e suas empresas de fachada em fatos que culminaram no lançamento da obrigação principal, o qual envolve a operacionalização e o pagamento de vantagens indevidas. A aquisição de bens em nome de terceiros utilizando interposta pessoa para repassar os recursos, demonstra esquema para ocultar bens do contribuinte principal e revela o seu interesse comum.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
Os limites da lide submetidas à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF são dados pelos motivos de fatos e de direito submetidos à apreciação da primeira instância de julgamentoAs matérias não contestadas explicitamente quando da apresentação da manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas, no termos do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na segunda instância de julgamento.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722449/2019-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.054 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
JOAO ALBERTO KRAMPE AMORIM DOS SANTOS E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA - DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Em caso de dolo fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial do
direito de a Fazenda Pública proceder ao lançamento rege-se pelo art. 173, I,
do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Ocorre a omissão de rendimentos indevidamente classificados como lucros
distribuídos
ou
como
lucros
distribuídos
antecipadamente,
quando
demonstrado nos que se trata de renda auferida pelo sujeito passivo,
decorrentes de pagamentos efetuados por intermédio de suas empresas, sem
qualquer contraprestação por parte destas.
MULTA DE OFÍCIO.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em
casos de omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada quando
constatado que o contribuinte agiu com intuito doloso de impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência de fato
gerador do IRPF.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE
COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE
Deve ser incluída como responsáveis solidárias pessoas físicas ou empresa que
tenha interesse comum na prática do ato que implicou na constituição do fato
gerador da obrigação tributária. Fica caracterizado o interesse comum quando
os envolvidos adquirem bens e direitos com recursos oriundos da participação
do contribuinte principal e suas empresas de fachada em fatos que culminaram
no lançamento da obrigação principal, o qual envolve a operacionalização e o
pagamento de vantagens indevidas. A aquisição de bens em nome de terceiros
utilizando interposta pessoa para repassar os recursos, demonstra esquema para
ocultar bens do contribuinte principal e revela o seu interesse comum.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722449/2019-31
Fl. 8638
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722449/2019-31

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
Os limites da lide submetidas à apreciação do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF são dados pelos motivos de fatos e de direito
submetidos à apreciação da primeira instância de julgamentoAs matérias não
contestadas explicitamente quando da apresentação da manifestação de
inconformidade são consideradas não impugnadas, no termos do art. 17 do
mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na segunda instância de
julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo recorrente, e os solidários ANA
PAULA AMORIM DOLZAN, IDALINA PATRIMONIAL LTDA e AGROPECUÁRIA
AREIAS PARTICIPAÇÕES contra o Acórdão no 03-91.245 que julgou procedente o AUTO DE
INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2013 a
2015 – por verificar omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de práticas
ilícitas.
A ciência do contribuinte e dos responsáveis ocorreram entre 03/10/2019 e
04/10/2019.
A impugnação foi apresentada em 01/11/2019 (e-fls. 174 a 185), conjuntamente
pelos contribuinte e responsáveis solidários, alegando, segundo relatório da decisão recorrida
que:
Resume a acusação fiscal e tece comentários acerca das conclusões a que chegou a
fiscalização no Termo de Verificação Fiscal. A seguir, passa a analisar as infrações item
Fl. 8639
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722449/2019-31

a item, começando levantando decadência do direito de lançar o exercício 2014,
anocalendário de 2013.
Decadência
Entende que a pretensão relativa ao ano-calendário de 2013 encontra-se extinta pela
decadência, uma vez que o procedimento fiscal teve início em 16/01/2019, quando já
havia decorrido o prazo de cinco anos.
Como o fato gerador do imposto de renda ocorre no último dia do ano, a partir do
primeiro dia do ano de 2014, o fisco tem cinco anos para promover o lançamento de
ofício, cujo prazo expirou em 31/12/2018.
Discorda do argumento dos atuantes no sentido de que o prazo decadencial teve início
em janeiro de 2015, uma vez que o lançamento somente poderia ter sido feito depois da
data prevista para a entrega da declaração. Primeiro porque a entrega da declaração é
obrigação acessória, segundo porque o contribuinte poderia optar por não apresentar
declaração.
Acrescenta que o artigo 2o da lei 7.713/88 prevê que o imposto de renda das pessoas
físicas será devido, mensalmente, à medida que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos, o que reforça a tese de incidência do artigo 150, parágrafo 4o, do
CTN.
Mérito
Afirma que não assiste razão à Fiscalização ao concluir, por amostragem, que a empresa
ASE Participações teria celebrado contratos milionários de prestação de serviços de
locação de máquinas e distribuído lucros ao contribuinte, sem aparentar capacidade
operacional para isso.
Argumenta que seria impossível, na impugnação, exaurir todos os negócios realizados
pela ASE, mas, para demonstrar a licitude das operações comerciais que redundaram na
distribuição de lucros ao sócio impugnante, em relação à ENCALSO Engenharia, uma
das empresas locatárias dos equipamentos e máquinas, foi feito “check list” indicando,
pormenorizadamente, os veículos e máquinas locados, inclusive com fotografias.
Em relação ao item 70, do Termo de Verificação Fiscal (fl.56), sustenta que o contrato
de locação realizado pela PJ já teria sido formalizado verbalmente, ao tempo em que a
Junta Comercial analisava o contrato social da empresa, pois as máquinas locadas
pertenceriam à PROTECO e já tinham sido vistoriadas pela locatária, de modo que,
quando da formalização do contrato escrito, o contrato social já estava protocolizado e
sob exame dos servidores da junta comercial.
Acredita que a legislação brasileira reconhece como válidos e eficazes os atos
praticados antes do registro nos órgãos competentes, e cita como base o artigo 986, do
Código Civil.
Apresenta laudo pericial realizado pelo Instituto de Perícias Científicas (IPC), para se
contrapor à assertiva da fiscalização no sentido de que havia “vultoso déficit de
maquinário”. O laudo demonstraria que máquinas da ASE + PROTECO + LOCAÇÕES
DE TERCEIROS, formaram conjunto de máquinas, equipamentos e veículos suficientes
para dar sustentação aos contratos de locação desconsiderados pelo fisco.
O próprio fiscal teria apontado, no Termo de Verificação Fiscal, máquinas e
equipamentos transferidos da PROTECO para a ASE, e outros adquiridos por essa
última, de modo que seria incompreensível afirmar-se que a empresa foi criada para
administrar contratos de locação fictícios.
Fl. 8640
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722449/2019-31

Os lucros distribuídos ao contribuinte coincidem com os depósitos em suas contas,
foram declarados, estão compatíveis com a contabilidade da empresa ASE e foram
oferecidos a tributação por esta, de modo que não se justifica o lançamento pretendido.
Em relação à JBS, entende ser relevante constar que a Procuradoria Geral da República,
no início de 2018, rescindiu os acordos de colaboração dos “irmãos Batista”, em razão
da omissão de fatos relevantes, e requereu a homologação da rescisão no STF.
A desconsideração das operações pelo fisco teve como base, exclusivamente, o acordo
de colaboração premiada de Wesley, uma vez que foram apresentadas notas fiscais e
contratos que suportam a efetiva operação comercial.
Por expressa determinação legal, a colaboração premiada é meio de obtenção de prova,
e não pode servir para incriminar terceiros, sobretudo na hipótese de rescisão do acordo
por vício ou ilegalidades, já que o sistema constitucional brasileiro não permite o uso de
provas ilícitas.
Insiste que a fiscalização teria ignorado as provas apresentadas e afirma que quem não
teria apresentado provas seria o delator, cuja delação estaria próxima da invalidação.
Reitera o que a PROTECO disporia de máquinas e equipamentos suficientes para o
serviço contratado pela JBS, seja pelo ativo imobilizado, seja pelo laudo do IPC, que
não pode ser completamente ignorado.
Multa Agravada
Questiona a aplicação de multa qualificada, prevista para os casos previstos nos artigos
71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, ou seja, sonegação fraude ou conluio, sob o argumento
de que não se aplica nos casos de omissão de receita, sendo necessária a comprovação
do evidente intuito de fraude.
Responsabilidade Solidária
A fiscalização atribui responsabilidade solidária pelo suposto crédito tributário objeto
do lançamento de ofício a Ana Paula Amorim Dolzan e às pessoas jurídicas Idalina
Patrimonial e Areias Patrimonial, sob o argumento de que o Sr. João Amorim, que teria
recebido os falsos lucros da ASE e PROTECO, teria se utilizado de falsos mútuos para
repassar valores para Ana Paula, que por sua vez os passou para as PJs patrimoniais,
que utilizaram os recursos para quitar parcelas de aquisições de imóveis rurais junto a
terceiros.
A defesa entende que a pretensão do fisco é equivocada, no que se refere à
responsabilização solidária, na medida em que a relação de empréstimo, verdadeiros ou
não, se deu entre o impugnante e sua filha Ana Paula Amorim Dolzan, enquanto a
empresa Idalina Patrimonial tem em seu quadro societário a Sra. Ana Paula e duas
outras sócias com participações idênticas à de Ana Paula.
O mesmo se daria com a Areias Patrinomial, sendo que nesta última, o número de
sócios é de quatro sócios além da Sra. Ana Paula. Embora a sócia-administradora, Sra.
Tereza Cristina Pedrossian Cortada Amorim seja esposa do contribuinte, não há relação
de mútuo entre ela e o impugnante.
De acordo com a melhor doutrina, a solidariedade sempre ocorre quando existe uma
pluralidade de sujeitos passivos em uma só obrigação, situação que não se faz presente
no caso em apreço.
Pela leitura do Relatório Fiscal é possível, facilmente, concluir que as pessoas indicadas
como solidárias não são sujeitos da mesma relação jurídica que deu azo à ocorrência do
fato imponível, uma vez que o lançamento se deu sobre aparente renda percebida
exclusivamente pelo impugnante.
Fl. 8641
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722449/2019-31

Ademais, os sócios da ASE e PROTECO não se confundem com os sócios de
IDALINA E AREIAS, de modo que não há como falar em interesse comum a justificar
a apontada solidariedade.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 3861 a 3876) e decidiu por não acolher
os argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Mantém-se o lançamento referente a omissão de rendimentos indevidamente
classificados como lucros distribuídos ou como lucros distribuídos antecipadamente,
quando demonstrado nos autos que se trata de rendimentos tributáveis auferidos pelo
sujeito passivo, decorrentes de pagamentos efetuados ao contribuinte, por intermédio de
suas empresas, sem qualquer contraprestação por parte destas.
MULTA DE OFÍCIO.
Por expressa determinação legal, a multa de ofício de 75% é aplicável em casos de
omissão de rendimentos, devendo a multa ser qualificada quando constatado que o
contribuinte agiu com intuito doloso de impedir ou retardar o conhecimento, por parte
da autoridade fazendária, da ocorrência de fato gerador do IRPF.
DECADÊNCIA – DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Em caso de dolo fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial do direito de a
Fazenda Pública proceder ao lançamento rege-se pelo art. 173, I, do CTN, que prevê
como termo inicial de contagem desse prazo, o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DEMONSTRAÇÃO
DE
INTERESSE
COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE
Deve ser incluída como responsáveis solidárias pessoas físicas ou empresa que tenha
interesse comum na prática do ato que implicou na constituição do fato gerador da
obrigação tributária. Fica caracterizado o interesse comum quando os envolvidos
adquirem bens e direitos com recursos oriundos da participação do contribuinte
principal e suas empresas de fachada em fatos que culminaram no lançamento da
obrigação principal, o qual envolve a operacionalização e o pagamento de vantagens
indevidas. A aquisição de bens em nome de terceiros utilizando interposta pessoa para
repassar os recursos, demonstra esquema para ocultar bens do contribuinte principal e
revela o seu interesse comum.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte e responsáveis solidários tomaram ciência do Acordão do
julgamento de primeira instância entre 14 e 15/07/2020 (e-fls. 3891 a 3894). Em 05/08/2020,
apresentaram Recurso Voluntário conjunto anexado às e-fls. 3905 a 3926, alegando ausência de
comprovação de fraude, dolo ou simulação.
Em 29 de novembro de 2023 apresentou requerimento dirigido ao Delegado de
julgamento solicitando a suspensão do julgamento neste Conselho e a devolução do processo
Fl. 8642
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722449/2019-31

para a instância de piso para rever sua decisão sob o argumento de nulidade por supostas
infrações cometidas nos procedimentos, erros de fato na lavratura do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Por não vislumbrar as exceções previstas no Decreto 70.235, de 1972, não
conheço dos documentos apresentados junto com o recurso.
Também não conheço das alegações sobre eventual aproveitamento de imposto de
renda pago pelas empresas PROTECO e ASE, por não ter sido apresentado o tema na
impugnação, estando, portanto, preclusa a matéria.
Quanto ao requerimento apresentado posteriormente ao prazo legal para o recurso,
esclareço que não há previsão legal de suspensão do julgamento e devolução do processo para a
instância de piso, a pedido do contribuinte.
As alegações de eventual falha na hora de assinatura e juntada de documentos ao
e-processo, não é causa de nulidade do lançamento nos termos da Súmula CARF no 7:
Súmula CARF no 7
A ausência da indicação da data e da hora de lavratura do auto de infração não invalida
o lançamento de ofício quando suprida pela data da ciência. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Também não importa em nulidade eventual incorreção no MPF , nos termos da
Súmula CARF no 171:
Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Não importando em nulidade, os temas trazidos não são de ordem pública,
ocorrendo portanto a preclusão, motivo pelo qual deles não conheço.
Preliminar
Decadência
Fl. 8643
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722449/2019-31

Neste tópico o recurso discute o início do prazo decadencial do ano-calendário de
2013. Afirma que o prazo deveria ser contabilizado na forma do art. 150, §4o do CTN pois teria
antecipação de pagamento. Argumenta ainda que, mesmo se considerar o prazo do art. 173, I do
CTN, o fato gerador do Imposto de Renda teria encerrado em 31/12/2013, então o primeiro dia
exercício seguinte já seria 01/01/2014, com encerramento em 31/12/2018.
O lançamento foi realizado com multa qualificada nos termos do art. 44, da Lei no
9430, de 1996. Neste caso, o prazo decadencial será sempre o do art. 173,I do CTN, nos termos
da Súmulas Carf no 72 e no 101.
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Na sistemática do art. 173, I do CTN, considera-se concluído o fato gerador do
Imposto de Renda no último dia do ano, neste caso 31/12/2013. Ao contrário do que supõem o
recorrente, no último dia do prazo ainda não é possível realizar o lançamento. O fato gerador tem
que estar completo. Deste modo, em tese, o lançamento somente poderia ocorrer no dia seguinte,
que coincide com o início do próximo exercício, ou seja, 01/01/2014. Mas a norma concede um
prazo maior para a Administração Tributária fazer o lançamento e adia o início para o exercício
seguinte, ou seja, 01/01/2015 é quando de fato inicia-se a contagem.
Iniciada a contagem em 01/01/2015, ela terminaria em 31/12/2020. Mas a ciência
do lançamento em 04/10/2019, afastou a decadência.
Registre-se que não é o início da ação fiscal que põem fim à decadência, mas a
ciência do lançamento ao contribuinte.
Assim, não há qualquer reparo a se fazer na decisão de piso, que considerou
corretamente o artigo aplicável e a forma de contagem do prazo.
Os argumentos sobre a inexistência dos motivos de qualificação da multa pela
ocorrência de dolo, fraude ou simulação serão analisados no mérito.
Mérito
Lucros distribuídos por ASE
A ação fiscal foi motivada pelo fato de JOÃO AMORIM constar como um dos
participantes de um esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro, denominado
“operação lama asfáltica”, no ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Em uma parte da
Fl. 8644
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722449/2019-31

operação foi detectado o possível uso da empresa PROTECO e da ASE que, simulando a locação
de equipamentos, justificaria o recebimento de propina de empresas responsáveis pela
construção e manutenção de estradas no Estado, pagas ao seu sócio por ter “favorecido” a
obtenção dos contratos.
O lançamento quanto aos serviços prestados pela ASE, está assim justificado no
relatório
147. Em síntese a empresa ASE só foi criada para facilitar o recebimento de valores
ilícitos direcionadas, servindo única e exclusivamente para a lavagem de dinheiro
produto de conduta criminosa, dando lhe uma aparência de licitude. Uma empresa
nunca poderia ter como objeto social, venda de serviços ilícitos, então na verdade é de
fato simples instrumento de repasse ao verdadeiro beneficiário dos valores, que é
de fato JOÃO AMORIM pessoa física ora fiscalizado, remunerado por sua
conduta ilícita
Para a fiscalização chegar nessa conclusão, aponta os seguintes indícios
 Criação em 2013 da ASE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS
LTDA em 2013, formado por dois sócios: JOÃO AMORIM (90% - 900
mil) e ELSA DOS SANTOS (10% - 100 mil), que integralizou sua parte
com empréstimo do outro sócio.
 Não possuiu empregados registrados em nenhum período.
 Expressivo recebimento de receita bruta obtida já no início das atividade:
em 2014 mais de 24 milhões, com distribuição de lucros superiores a 15
milhões e em 2015 distribuiu lucros de mais de 21 milhões.
 O CNAE declarado era de holding não financeira, mas empresa afirma que
desenvolvia a atividade de locação de equipamentos.
 O primeiro contrato de locação foi firmando antes do registro na junta
comercial
 Os contratos são para empresas que realizavam obras de engenharia para o
governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
 Em resposta à intimação para detalhar quais os equipamentos foram
locados a cada contratante, afirma que não possuía controle dos
equipamentos nem podia diferenciar quais eram seus, quais eram da
PROTECO, empresa com mesmo sócio, Sr. JOÃO AMORIM (98%).
 O levantamento do quantitativo das duas empresas, comparados com o
volume de locação de equipamentos registrado, aponta um enorme déficit
de equipamentos (planilha e-fls. 61 a 86), indicando que com os
equipamentos próprios, ainda que considerados em conjunto de ambas,
excluído os utilizados em obras próprias da PROTECO, não era possível
prestar o serviço que estava registrado, por falta de equipamento para
locar. As discrepâncias são significativas.
Fl. 8645
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722449/2019-31

 Como forma de justificar as “discrepâncias de números”, afirmou que fazia
locação de outras empresas para sublocar, todavia, nos documentos
apresentados de locação de equipamentos de terceiros para, pretensamente
justificar sublocação, verificou-se que possuíam registro detalhado de
identificação e uso, que permitiu verificar que eram empregados em obras
da própria PROTECO, e não sublocados. Ademais, a sublocação era
vedada por contrato.
 Estranhamento nos controle dos equipamentos de valor muito relevante e
de propriedade da ASE e PROTECO, na condição de locadora, não foi
apresentado controle de detalhamento de uso do equipamento, sob o
argumento de não realizar. Mas nos contratos de locação da PROTECO na
condição de locatária, ou seja mera usuária, havia todo um controle de uso
de equipamento de terceiros.
 A sublocação de equipamento não é usual no mercado devido ao alto valor
do maquinário e muito menos poderia ser feita, pois os contratos que
figura como locatária, havia todo um controle gerencial que impedia
repassar a terceiros.
 O lucro operacional da empresa é superior a 60%, assim não é realístico
que possa contratar a locação no mercado e subloca-la com uma margem
de lucro tão significativa.
 Ficou demonstrado que a PROTECO não tinha maquinários suficiente
para as obras próprias, motivo pelo qual fazia a locação para uso pessoal e
não sublocação.
 Solicitada a comprovar o transporte do maquinário até a contratante,
afirma que não tem documento pois todo o transporte corria por conta do
locatário. Não apresenta documento sequer que houve de fato a saída de
seu estabelecimento.
 Empresa na condição de locadora máquinas de valor elevado e sequer faz
o controle de saída e retorno dos equipamentos.
 Aluga equipamentos para contratantes de outros estados, inclusive no Rio
Grade do Sul, com suposto ônus de transporte pela contratante, o que, pelo
custo de deslocamento deste equipamentos para local tão distante, se
mostra inviável.
 Os documentos de medição apresentados para “supostamente” justificar os
pagamentos possuem valores muito semelhante ao longo do período e
pouca variação nos equipamentos, o que não é usual no mercado, pois a
locação de equipamentos costuma variar de acordo com o estágio da obra.
Com base nos indícios, a conclusão foi que a ASE era na verdade uma interposta
pessoa, sem capacidade operacional, criada com objetivo de lavar o dinheiro recebido por
atividade ilícita e transferi-lo ao sócio JOÃO AMORIM. Assim, a fiscalização apurou todos os
Fl. 8646
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722449/2019-31

valores das distribuições de lucros, antecipação de lucros e aquisição de maquinário agrícola e
aeronave, que embora apareça na propriedade da ASE era de uso pessoal do sócio em suas
fazendas. O montante calculado foi tributado na pessoa física, como omissão de rendimentos,
nos anos de 2013 e 2014.
No recurso apresentado sobre os serviços prestados pela empresa ASE e
PROTECO, o recorrente aduz que:
 Reconhece que havia falta de controle gerencial na separação dos
equipamentos de propriedade da ASE e da PROTECO na locação de
equipamentos.
 Afirma que além do maquinário próprio, usava da locação de outros
equipamentos para fazer a sublocação, o que justificaria a divergência
apontada pelo fiscal entre os equipamentos próprios (somados de ambas) e
o volume de equipamentos locado por período.
 Alega que, não pode a afirmação do Fiscal que não é usual esse tipo de
sublocação justificar a invalidação do negócio realizado.
 Aduz que o exemplo mostrado no Relatório de impossibilidade de
sublocação não foi em contrato que figure como locatária, mas em um que
figurou como locadora, assim não ampararia a afirmação que não poderia
sublocar por vedação contratual
 E conclui que, como era possível a atividade de locação de equipamentos
realizada pela ASE e, estaria justificada as distribuições de lucro para o
sócio, não podendo falar em dolo, fraude ou simulação
Pelo que se vê, o ponto central da defesa é afirmar que a sublocação, aliada aos
equipamentos próprios, seriam suficientes para justificar os contratos de prestação de serviço
realizados, e assim demonstrar a procedência da receita operacional aferida pela ASE.
Para isso afirma que houve erro do fiscal na conclusão da vedação da sublocação,
pois o exemplo seria de uma contrato em que a PROTECO era a locadora e não a locatária.
Não há qualquer engano na conclusão do Fiscal neste ponto.
Na sua argumentação, a Fiscalização considera inicialmente exatamente a situação
descrita no recurso, a PROTECO no papel de locadora, e mostra que em quase todos os seus
contratos havia cláusula de vedação de locação, fato que o recorrente afirma em sua defesa,
exatamente porque não é usual no mercado permitir a locação para sublocação.
114. Aprofundando mais ainda a análise dessas sublocações, tivemos o cuidado de
relacionar todos os equipamentos locados com identificação da locadora, conforme
planilha intitulada "Sublocações PROTECO por Obra executada - 2012 a 2015", juntada
ao presente Termo conforme ANEXO XII. Na planilha há a marcação de um indicativo
onde resta comprovado que a quase totalidade dos contratos, principalmente envolvendo
locadora PJ, NÃO permitia uma sublocação do maquinário locado, conforme cláusula
expressa do tipo abaixo transcrita:
Fl. 8647
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722449/2019-31

Como se vê, a fiscalização jamais confundiu os papeis, mas demonstrou que, em
papel oposto, a própria PROTECO, não permitia a sublocação de seus equipamento.
Na sequencia o Fiscal analisa sob a outra ótica. da ASE e da PROTECO, na
condição de locatária. Nesta análise, contrariamente ao que ocorria com os equipamentos
próprios, há um vasto controle de localização e uso do equipamento, pois o terceiro não entrega
seus bens para uso sem saber exatamente como será feito isso. De posse dessa documentação, o
Fiscal concluiu que todos os equipamentos foram utilizados em obras da própria PROTECO, e
que nos contratos havia cláusula de proibição de sublocação, tal qual a maneira usual do
mercado.
116. Finalmente relacionamos no final da mesma planilha do ANEXO IX, exemplos de
NFs de remessa de maquinário, de algumas locadoras de maquinário para a PROTECO,
onde fica claro que foram encaminhadas diretamente para uso em obras por empreitada
da própria PROTECO.
No recurso, o alegante faz afirmações genéricas que possuía locações de
equipamentos que foram sublocados.
Nesse sentido, diante da notória possibilidade de exercício da atividade da ASE e da
PROTECO, somada aos lançamentos contábeis reconhecidos pelo FISCO e aos
contratos juntados aos autos, não há como concluir que ambas foram criadas apenas
para administrar contratos de locação fictícios.
Neste ponto da fiscalização, a única empresa que foi apontada como criação
“ficção”, foi só a ASE. a PROTECO só foi considerada na análise pela confusão patrimonial.
Os contratos que afirma ter apresentado foram os que embasaram as conclusões
da fiscalização que não houve sublocação de equipamentos.
Portanto, não há qualquer prova, ônus do recorrente, da existência da sublocação
em volume suficiente à justificar os contratos de prestação de serviço firmados pela ASE.
Os demais pontos destacados pelo Fiscal não são abordados no Recurso.
Antecipação de lucros da PROTECO e o contrato com a JBS
Do ponto de vista da empresa PROTECO, a fiscalização não buscou demonstrar
que a criação da empresa era “ficta”, pois ela de fato operava no mercado com obras próprias. O
foco aqui se limitou a demonstrar como “ficto” um contrato de serviço firmado entre a empresa e
a JBS.
160. Para tanto utilizou-se para recebimento de sua cota de participação no esquema
irregular da mesma metodologia de simulação de contratos de locação de
maquinário, agora para a JBS. Porém de forma diversa, não utilizou-se de sua
empresa ASE para a lavagem do dinheiro recebido, quando a partir de valores
simulados produziu um pseudo lucro ou comprou bens móveis. Na presente infração,
utilizou como veículo de recebimento dos valores ilícitos sua empresa de fato
existente, PROTECO, que mantinha diversos contratos com o estado do MS.
161. Assim de forma distinta fez passar na contabilidade da empresa, repasses
diretos oriundos da JBS, que como veremos claramente corresponde ao valor que lhe
cabia na participação criminosa, inclusive com planilha apreendida junto ao operador
Fl. 8648
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722449/2019-31

ANDRÉ CANCE, que permitiu a exata identificação de que tais valores eram um
percentual cobrado com base no benefício fiscal concedido, em flagrante esquema
de corrupção.
A alegação é que a JBS conseguiu benefícios fiscais indevidos junto ao governo
do Estado do Mato Grosso do Sul, através da intermediação de JOÃO AMORIM e ANDRÉ
LUIZ CANCE, e fez o pagamento da “propina”, utilizado a empresa PROTECO.
E conclui
199. Ainda que os valores, não tenham chegado no montante exato na conta corrente do
fiscalizado, é inegável que tal valor foi todo declarado contabilmente dentro do
vultoso montante de antecipação de lucro e que tal valor foi disponibilizado para o
fiscalizado para justificativa de acréscimo patrimonial, aumentando sua dívida e
ônus em sua DIRPF, conforme acima. Além do mais, o valor ilícito que era a parte
correspondente ao fiscalizado está plenamente identificado dentro do contexto de
repasse das parcelas de 20% tendo com base o benefício fiscal estadual negociado.
O fato do valor não transitar pela conta do fiscalizado na sua exata data e
montante, não significa que o mesmo não tenha habilitado sua empresa
PROTECO para recebimento do valor total, com a possibilidade de uso do valor de
forma diversa da disponibilização em sua conta corrente particular.
200. Dessa forma tais valores, no momento em que foram recebidos pela PROTECO,
empresa que serviu para a lavagem dos valores ilícitos, diferente da infração anterior, já
que neste caso têm completa identificação de que era a parte cabida ao fiscalizado,
devem ser lançados em sua pessoa física, no curso de procedimento fiscal em
andamento, podendo ser enquadrada em rendimentos tributáveis conforme previsto no
artigo 55, inciso X, que abaixo novamente destacamos
Na impugnação é alegado que o lançamento se sustentaria unicamente na
colaboração premiada da JBS, que teria sido invalidada pela justiça. Aduz ainda que de qualquer
modo não poderia sustentar o lançamento por não ser prova.
No recurso, nada é alegado sobre o tema, motivo que não há o que ser apreciado.
Multa qualificada
Neste tópico, sustenta que não se pode caracterizar o dolo, fraude ou simulação
por não estar demonstrado que ocorreu simulação na criação da ASE e da PROTECO, e que as
afirmações do Fisco são meras suposições ”do que seria crível e plausíveis de ter identificado em
uma empresa cujo objeto é a locação de maquinários”.
Afirma ainda que a simples omissão de rendimento não justifica a qualificação da
multa, devendo ser comprovado o dolo, e cita julgados do CARF neste sentido.
Com a conclusão que a ASE era um interposta pessoa criada para “simulação de
prestação de serviço” e que o contrato com a JBS foi uma “simulação de prestação de serviço”,
foi aplicada a multa qualificada que trata o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, combinada com os
artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 1964.
O argumento do recorrente é a inexistência da simulação, todavia, concluindo-se
pela sua existência, a aplicação da multa qualificada, nos termos da legislação é uma decorrência
lógica, uma vez que os mesmos argumentos apontados pelo Fiscal que embasam a
Fl. 8649
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722449/2019-31

desconsideração da estrutura para aplicar os reais efeitos tributários, também sustentam a
qualificação da multa
Solidariedade
Ao final do lançamento foram incluídos como responsáveis solidários a filha
ANA AMORIM DOLZAN e as pessoa jurídicas IDALINA PATRIMONIAL LTDA e
AGROPECUÁRIA AREIAS PARTICIPAÇÕES LTDA.
No recurso é argumentado que os valores recebidos pelo contribuinte da ASE e
PROTECO dizem razão somente a ele, na condição de sócio e que o único vinculo apontado pelo
Fiscal é a relação de parentesco entre ele e a filha, motivo que não pode justificar a
solidariedade. Afirma que a PROTECO, ASE, AREIAS e IDALINA tem objetos sociais
diferentes, sócios diferentes e não podem ser entendidas como grupo econômico.
O relatório fiscal justifica a inclusão dessas pessoas:
264. Formou-se um grupo, coordenado pelo fiscalizado, que atuou em conluio e
simulação, com situação clara de evasão e simulação fiscal e também com abuso de
personalidade jurídica utilizadas para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador. A simulação de
falsos lucros originários nas empresas ASE e PROTECO que na verdade deveriam
ser tributados na pessoa do fiscalizado por se tratar de rendimentos em
contraprestação a conduta criminosa, já denotam o abuso de personalidade jurídica
das PJs mantidas sob controle do fiscalizado. Num segundo momento, a posterior
transferência desses vultosos valores a título de mútuo para sua filha ANA
PAULA, que por sua vez repassa em vultosos mútuos para empresas patrimoniais
para quitação de aquisição de fazendas, sempre a mando do fiscalizado, com todos os
envolvidos atuando em evidente evasão e simulação fiscal para configuração flagrante
de lavagem de dinheiro e blindagem patrimonial, em empresas que jamais obtiveram
receita alguma no período fiscalizado a não ser as injeções dos mútuos correspondentes,
que serviram de base para a quitação das aquisições.
265. Assim, cada participante dos mútuos simulados, em algum ponto praticou, ou
deixou que em seu nome praticasse, atos no sentido de esvaziar o patrimônio
referente ao passivo tributário. Como o ilícito tributário não precisa ser diretamente o
cometimento do fato jurídico, mas sim a ele vinculado, trata-se de hipótese de existência
de grupo a ensejar a responsabilização solidária de seus integrantes, conforme inclusive
já decidido pelo STJ:
(...)
266. Diante disso é perfeitamente passível de ser aplicada a responsabilidade solidária
de todas as infrações levantadas, também para a pessoa física de ANA PAULA filha do
fiscalizado, e as empresas patrimoniais IDALINA e AREIAS, que em última análise
vem concentrando o patrimônio de JOÃO AMORIM. De fato o fiscalizado JOÃO
AMORIM esvaziou de vinculação ao seu CPF praticamente seu patrimônio,
atualmente constituído basicamente pelas cotas da empresa PROTECO e
principalmente por vultoso crédito acumulado junto à sua filha ANA PAULA,
crédito este com mesmo saldo até hoje sem quitação.
E, aplicando o art. 124, do CTN, considera que há interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação.
Fl. 8650
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722449/2019-31

Ao contrário do que faz supor a defesa, a conclusão do Fiscal não se baseia
unicamente na relação de parentesco entre o contribuinte e a filha.
A IDALINA é composta pela ANA PAULA AMORIM e mais outras 2 filhas do
contribuinte, em partes iguais A AREIA é composta também pela 3 filhas e a mãe, que juntas
detém 66% das cotas
O fiscal aponta existência de uma triangulação de valores, para aquisição de
imóveis em nome das empresas patrimoniais.
Como exemplo, a aquisição das Fazendas Baía Garças e São Francisco.
O compromisso de compra e venda das fazendas é firmado pela IDALINA, mas o
procurador e quem assina contrato é o fiscalizado, JOÃO AMORIM. Na quitação das parcelas da
compra é possível rastrear a origem dos valores.
Por exemplo, o valor da primeira parcela da compra era de 500 mil, que deveriam
ser pagos a 6 pessoas.
Em 24/04/2013 a IDALINA emite os cheques para os vendedores. Em 30/04/2013
para cobrir os cheques emitidos, há uma transferência, também por cheque de ANA PAULA
para IDALINA, no valor de R$ 500 mil. No mesmo dia, para cobrir a conta de ANA PAULA,
há uma transferência dois cheques de JOÃO AMORIM para ANA PAULA, e de ELSA SANTO
(acionista minoritária da ASE), também totalizando o valor de 500 mil.
Outras parcelas foram quitadas na mesma sistemática.
Na estrutura base, os valores saiam das contas da ASE, PROTECO, ou
diretamente do contribuinte e eram repassados à ANA PAULA, pretensamente na condição de
mútuo do pai para a filha, e então repassados para as empresas patrimoniais IDALINA e
AREIAS, para serem usados na compra de imóveis, em muitas vezes as operações realizadas no
mesmo banco, tinham diferença de minutos entre um repasse e outro.
No final de 2015, empresas patrimoniais deviam mais de 37 milhões à ANA
PAULA, que por sua vez tinha uma dívida junto ao pai que superava 50 milhões, nenhuma delas
pagas até 2019.
Claramente as operações de triangulação e falsos mútuos foram responsáveis por
esvaziar o patrimônio do fiscalizado e transferi-los para as empresas patrimoniais, sob o controle
da família. Resta evidenciados que não é uma responsabilização tão somente decorrente da
relação de parentesco, nem tampouco por constituição de grupo econômico formal, mas no claro
interesse que todos os envolvidos possuem na blindagem patrimonial de lucros obtidos por
operação ilícitas, caracterizando a situação prevista no art. 124 do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER em parte o recurso, não conhecendo
das matérias preclusas, rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 8651
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.054 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722449/2019-31

Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 8652
DF CARF MF
Original